Tribunal: TJES
Processo: 5000842-08.2021.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Água e/ou Esgoto
Data de julgamento: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000842-08.2021.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
RECORRIDO: LARISSA ORECCHIO SILVA e outros (2)
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

RELATOR -SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimados, os recorridos apresentaram contrarrazões (ID. 1848592).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN,
verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que deve ser reconhecida a excludente de responsabilidade;
b)
que o fluxo do número de funcionários foi reduzido com a Pandemia da Covid-19;
c)
que para atender o pedido dos recorridos foi necessário prévio estudo de viabilidade técnica;
d)
que a simples falha na prestação dos serviços não justifica o valor fixado por danos morais, razão pela merecem ser afastados ou subsidiariamente reduzidos.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a recorrente deve ser condenada por danos morais, pela demora em proceder com a ligação de água aos recorridos.

No que concerne à alegação da recorrente, de não ter responsabilidade sobre o acontecido, razão não lhe assiste, pois o caso dos autos se trata de serviço essencial, qual seja a água.

Inicialmente, insta consignar que o fornecimento de água é indispensável à existência digna do ser humano. A Constituição Federal define como direitos sociais aqueles que possibilitam melhores condições de vida aos mais vulneráveis.

Depreende-se dos autos que os recorridos fizeram o primeiro requerimento para ligação da água em 15/03/2021 (ID. 1848550), tendo a recorrente permanecido inerte até 08/06/2021, momento em que a concessionária enviou um SMS informando que seria necessário o pagamento do valor de R$1.550,88 para a realização das obras de extensão de rede (ID. 1848555).

Após o pagamento da fatura em 08/06/2021 (ID. 1848553)

e nova reclamação dos recorridos, a recorrente informou que o prazo de execução era de 45 dias, vindo a ligação de água ser efetivada somente no dia 12/08/2021 (ID. 1848563).

Assim, tenho que desde a primeira solicitação dos recorridos (15/03/2021) ao envio do boleto (08/06/2021) se passaram quase 50 dias, vindo a recorrente se manter inerte, sem qualquer justificativa por 70 dias, para só então informar a necessidade de aguardar por mais 45 dias para serem atendidos, vindo a ligação de água ser efetivada 65 dias após o pagamento do valor.

Nessa esteira, entre a primeira solicitação dos recorridos (15/03/2021) até a ligação da água transcorreram aproximadamente cinco meses, que ao meu alvitre, não é considerado como razoável, visto o prazo extenso para liberação da ligação da água, o que culminou numa demora injustificada.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul nesse sentido:

Ementa: PEDIDO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INÉRCIA DA CONCESSIONÁRIA EM REALIZAR A LIGAÇÃO NO PRAZO ESTABELECIDO. DEMORA INJUSTIFICADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
.
A autora solicitou a ligação do fornecimento de água em sua residência no dia 07/01/2016, a qual somente foi efetivada em 03/03/2016
. Requereu indenização por danos materiais e morais. A parte ré limitou-se em referir que a ligação foi procedida assim que recebeu autorização da Prefeitura Municipal bem como a inexistência de danos morais, visto que a autora conseguia água através da ligação de seu vizinho.
Verifica-se que a ligação ocorreu quase dois meses após a solicitação. Assim, considerando que o serviço de água é essencial e não logrando a concessionária comprovar qualquer inviabilidade técnica a impedir o estabelecimento do serviço solicitado, a demora excessiva para a ligação, acarreta em transtornos ao consumidor que superam os meros dissabores do cotidiano, restando caracterizado o dano moral. Com relação ao quantum indenizatório de R$2.000,00 (dois mil reais),
o valor está de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade bem como dentro dos parâmetros adotados por esta 2ª Turma Recursal em casos análogos. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71006232250, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em: 01-02-2017) (original sem destaque)

Portanto, a demora da recorrente em promover a liberação da ligação de água, bem essencial à sobrevivência no mundo moderno, não poderá ser admitida, em observância ao princípio da isonomia e da dignidade da pessoa humana, previstos na Constituição Federal.

Quanto ao dano moral, tenho que restou configurado, eis que a água potável é direito básico do consumidor, e tendo a situação enfrentada pelos recorridos extrapolado a esfera do mero aborrecimento, a condenação no importe de R$2.000,00 (dois mil reais) para cada recorrido
está dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,

razão pela qual
a sentença merece ser mantida integralmente.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA

EMENTA
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE LIGAÇÃO DA REDE DE ÁGUA. SERVIÇO ESSENCIAL. DEMORA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS FIXADOS NO VALOR DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS) PARA CADA AUTOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.